Tribunal: TJMT
Processo: 1026828-87.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026828-87.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HEBERTHY MESQUITA CAMARA - CPF: 995.731.131-04 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LEV MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 47.682.958/0001-73 (RECORRIDO), DAVI LUCIANO BERTOLI DA SILVA - CPF: 082.081.269-26 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026828-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026828-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Heberthy Mesquita Câmara

Recorridos
: Lev Moto Peças Ltda., Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O autor alegou ter adquirido produto pela internet, recebido item diverso e defeituoso, procedido à devolução e reclamado administrativamente sem obter solução, pleiteando a restituição da quantia paga e indenização por danos morais. As recorridas afirmaram que enviaram o produto correto e que o item devolvido apresentava sinais de uso, não correspondendo ao originalmente vendido, razão pela qual a restituição foi negada. Ausente nos autos prova concreta capaz de demonstrar a alegada entrega de produto divergente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais decorrente de suposta entrega de produto diverso daquele adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encargo de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, sendo que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

4.

A inexistência de documentos, imagens ou qualquer meio probatório apto a evidenciar a divergência entre o produto adquirido e o entregue impede o acolhimento dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

5.

A jurisprudência consolidada estabelece que, sem comprovação de ato ilícito ou de violação a direito de personalidade, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

6.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, considerando que a parte autora não comprovou os fatos alegados e agiu de forma temerária durante o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o consumidor apresentar elementos mínimos de verossimilhança das suas alegações.

2.

A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede a procedência dos pedidos de restituição de valor e indenização por danos morais.

3.

A ausência de demonstração de ato ilícito ou violação de direito de personalidade afasta a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 2015, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1016361-89.2023.8.11.0001, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 06.10.2023; TJSP, Apelação Cível n.º 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator Tasso Duarte de Melo, julgado em 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026828-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026828-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Heberthy Mesquita Câmara

Recorridos
: Lev Moto Peças Ltda., Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Heberthy Mesquita Câmara.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.

288178891
): julgou improcedentes os pedidos autorais
, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor das recorridas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

288178893): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

(Id. 288178900): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026828-87.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1026828-87.2024.8.11.0003

Recorrente:
Heberthy Mesquita Câmara

Recorridos
: Lev Moto Peças Ltda., Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e lhe condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor, em 12/06/2024, adquiriu, por meio do site da Lev Moto, o produto "Painel 15.100 Km Suzuki Boulevard M800 09-12", ofertado pela Mercado Livre, realizando o pagamento no valor total de R$ 1.036,40 (mil e trinta e seis reais e quarenta centavos), por meio da plataforma do Mercado Pago.

Aduz, no entanto, que, em 17/06/2024, foi lhe entregue um produto diverso daquele adquirido. Diante disso, em 23/06/2024, dentro do prazo legal, o autor registrou reclamação na plataforma da Lev Moto (nº 5279563172), solicitando o reembolso e a devolução do item, sem, contudo, obter resposta satisfatória, apesar de ter procedido à devolução do produto. Buscando solucionar a questão de forma extrajudicial, ainda recorreu ao Procon, porém, novamente não obteve êxito.

Até a presente data, o valor pago não foi restituído, e as reclamações foram encerradas sem qualquer providência efetiva.

Em contraponto, a recorrida
Lev Moto
afirma que
enviou exatamente o produto adquirido pelo autor, conforme anunciado na plataforma, sendo este devidamente verificado, embalado e identificado antes do envio. Alega que o produto devolvido pelo recorrente não corresponde ao item vendido, apresentando sinais evidentes de uso e defeitos, além de não conter os identificadores padrão da empresa, como se demonstra nas imagens apresentadas no Id 288178881.

Na contestação apresentada pelas recorridas Mercado Livre e Mercado Pago, as empresas sustentam que o produto devolvido pelo autor apresentava sinais de uso, o que o desqualificou para a aplicação do programa "Compra Garantida", motivo pelo qual o valor da compra não foi restituído ao autor.

Da análise dos autos, verifica-se que embora o autor alegue ter recebido produto diverso daquele adquirido, não apresentou qualquer prova concreta que comprove tal afirmação. Ausentes documentos ou imagens que demonstrem a suposta divergência entre o item comprado e o entregue, não se pode admitir como verdade a narrativa exposta. Dessa forma, os fatos alegados pelo autor não restaram comprovados, sendo insuficientes para sustentar sua pretensão indenizatória ou de reembolso.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do que dispões o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. Petição inicial aparelhada com documentos que não atribuem verossimilhança às alegações do autor da ação, ora apelante. Inadmissibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CPC.
Ausência de provas idôneas do pagamento das parcelas do pacote turístico ou mesmo da contratação de financiamento bancário atrelado ao serviço. Cerceamento de defesa não configurado, pois cabia ao Apelante a prova dos fatos constitutivos do seu direito ou, ainda, de indícios idôneos a atribuir verossimilhança às suas alegações. Pedidos de reparação de danos materiais e morais corretamente julgados improcedentes
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10108921420198260477 SP 1010892-14.2019.8.26.0477, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/09/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025